Tribunal: STF
Processo: HC 263850
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A defesa de Paula Marcantonio impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça.

Sustenta, em síntese, que a condenação pelo crime de associação para o tráfico não é impeditivo para a progressão especial de regime com fundamento no art. 112, § 3º, da Lei de Execuções Penais.

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.

Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por ficar caracterizada inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 162.214 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297 AgR, ministro Edson Fachin; HC 181.999, ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614 AgR, ministro Gilmar Mendes; e RHC 114.737, ministra Cármen Lúcia. 

Todavia, mesmo quando inadmissível o habeas corpus, esta Excelsa Corte entende ser possível a concessão da ordem de ofício, desde que caracterizada situação de flagrante ilegalidade (HC 118.560, ministro Ricardo Lewandowski; HC 165.376, ministra Cármen Lúcia), o que se verifica no caso em exame.

O art. 112, § 3º, da Lei de Execuções Penais contempla uma modalidade especial de progressão de regime para mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência. Dentre os requisitos para a progressão especial, a lei prevê que o executando não pode ter integrado organização criminosa. Veja-se a redação do dispositivo legal:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:
[...]
§ 3º No caso de mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, os requisitos para progressão de regime são, cumulativamente:
I - não ter cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;
II - não ter cometido o crime contra seu filho ou dependente;
III - ter cumprido ao menos 1/8 (um oitavo) da pena no regime anterior;
IV - ser primária e ter bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento;
V - não ter integrado organização criminosa. 

O Superior Tribunal de Justiça, ao manter a vedação a progressão especial em favor da paciente, ressaltou que a recorrida não faz jus à benesse do art. 112, § 3º, da Lei de Execução Penal, na medida em que restou condenada pelo delito de associação para o tráfico de drogas, previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006. Confira-se o acórdão daquela Corte Superior (eDoc 7):

Segundo entendimento firmado nesta Corte, a condenação pelo crime de associação para o tráfico impede a aplicação da fração de 1/8 para a progressão de regime especial, pois o art. 112, § 3º, V, da LEP abrange não somente o delito específico de organização criminosa tipificado no art. 2º da Lei n. 12.850/13, mas também todo crime que demande o concurso necessário de agentes em união estável e permanente destinada a práticas delitivas. 

O Supremo firmou jurisprudência no sentido de que a extensão da expressão “não ter integrado organização criminosa”, prevista como requisito para a progressão especial do art. 112, § 3º, da Lei de Execuções Penais, para abranger condenações pelos delitos de associação criminosa ou associação para o tráfico constitui indevida analogia em prejuízo do réu, não admitida pelo Direito Penal, em homenagem ao princípio da legalidade estrita. Exemplificam esse entendimento o HC 216.310 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; o HC 183.610 AgR, ministro Edson Fachin; o HC 245.924, de minha relatoria e o o HC 210.667 AgR, ministro André Mendonça, do qual extraio a seguinte ementa:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. ART. 112, § 3º, INC. V, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. PROIBIÇÃO DE ANALOGIA IN MALAM PARTEM. 
1. A jurisprudência da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que o art. 112, § 3º, inc. V, da Lei de Execução Penal abrange apenas o tipo penal do art. 2º da Lei nº 12.850, de 2013, não cabendo ampliar o alcance da norma, sob uso de analogia in malam partem, para fazer alcançar os crimes de associação criminosa (art. 288 do Código Penal) ou associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343, de 2006), sob pena de violação ao princípio da legalidade. Precedentes.
2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

Tenho, desse modo, que o Superior Tribunal de Justiça decidiu em desacordo com a óptica exposta.

3. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício, para determinar que o juízo da execução (Processo n. 0000041-84.2022.8.26.0037) avalie a progressão de regime especial segundo previsto no art. 112, § 3º, da Lei de Execuções Penais, sendo vedada a analogia anteriormente referida.

4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.

Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente